Tribunal: TJMT
Processo: 1013445-52.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013445-52.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.902.594/0001-30 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ANTE O

PRINCÍPIO

DA PROIBIÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, a Executada/Apelante se insurge única e exclusivamente em face da omissão quanto à extinção do feito e quanto ao pedido de condenação da Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, para tanto, argumenta que com a homologação do plano de recuperação judicial as execuções de título movidas em face da empresa recuperanda devem ser extintas.

2. É cediço que uma vez reconhecida a natureza concursal do crédito objeto da ação executiva, com a sua consequente habilitação na ação de recuperação judicial, a extinção da ação de execução é medida que se impõe; desse modo, resta claro que a presente execução deve ser extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos dos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

3. No que se refere aos honorários de sucumbência, no caso dos autos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo; c
ontudo, considerando o princípio da proibição ao reformatio in pejus, entendo por bem manter a r. sentença tal qual lançada, ou seja, sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

4. Recurso parcialmente provido para extinguir o feito, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 1013445-52.2018.8.11.0003
movida por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, em sucessão ao exequente originário,
que apesar de reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo e determinar a habilitação e inclusão do mencionado crédito junto ao plano de recuperação judicial homologado no Processo n.º 1005325-54.2017.8.11.0003, que tramita perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis, com o consequente arquivamento da ação,
não extinguiu a execução nos termos do art. 59 da Lei n.º 11.101/2005
, bem como,
deixou de condenar o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

A Executada opôs embargos de declaração (id. 231894678) suscitando omissão e obscuridade no
decisum
, contudo os embargos foram rejeitados, dando ensejo à interposição do presente apelo.

A Executada/Apelante interpôs o presente apelo (id. 231894686) sustentando, em síntese, que
“ponto nodal da irresignação recursal consiste no
error in judicando
da decisão singular, pois equivocada quanto à apreciação dos fatos e das provas oportunamente produzidas nos autos pela Apelante, bem como quanto à aplicação da lei vigente ao caso em discussão”
.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso, para o fim específico de
“reformar totalmente a sentença de primeiro grau e extinguir em definitivo o presente feito, com a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados com base na apreciação equitativa do E. TJMT, considerando que o valor da causa é muito baixo (apenas R$ 1.066,42), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tudo por ser medida da mais pura e lídima”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 231894691) sustentando, em síntese:
i)
o não cabimento do recurso de apelação, uma vez que
“a decisão recorrida não extinguiu a execução (art. 203, § 1º do CPC), logo, deveria ser combatida através de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil”
, isso porque, a r. decisão recorrida se limita a determinar a expedição de certidão de dívida judicial para fins de habilitação de crédito junto ao processo da recuperação judicial; e,
ii)
a ausência de impugnação específica e consequente ofensa ao princípio da dialeticidade.

E quanto a matéria de fundo sustenta que o contrato discutido refere-se à NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL nº 40/05623-6, com o vencimento final avençado para o dia 01/05/2017 firmada junto ao cedente Banco do Brasil, no importe de R$ 1.066,42 (mil, sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos); portanto trata-se de crédito concursal, pois o fato gerador é anterior ao início do pedido de recuperação judicial formalizado pela devedora em 04/08/2017, contudo, não faz parte do quadro de credores contemplados pelo plano de recuperação.

Desse modo, sustenta a exigibilidade do título exequendo e, quanto ao ônus da sucumbência, que
“a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída à apelante, pois este deu causa a instauração da lide, desnecessariamente, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo”
.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 232790735).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DO NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelada sustenta em suas contrarrazões (id. 231894691) o não cabimento do recurso de apelação, na medida em que

“a decisão recorrida não extinguiu a execução (art. 203, § 1º do CPC), logo, deveria ser combatida através de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil”
, isso porquê, a r. decisão recorrida se limita a determinar a expedição de certidão de dívida judicial para fins de habilitação de crédito junto ao processo da recuperação judicial.

E, diante desse contexto, pugna pelo não conhecimento do presente recurso de apelação, ante a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro, haja vista a expressa previsão legal do recurso cabível e a inequívoca natureza jurídica da decisão recorrida.

Deveras, compulsando detidamente os autos, é possível verificar que a decisão recorrida não deu comando expresso de extinção do feito, contudo, reconheceu a natureza concursal do crédito exequendo determinando a sua imediata habilitação nos autos da recuperação judicial, mediante a expedição de certidão de dívida judicial.

E ao reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo, considerando ainda a aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção da ação de execução sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

De mais a mais, é possível constatar ainda que a decisão recorrida determinou a remessa do feito ao departamento competente para providenciar a baixa dos autos com as anotações necessárias, ou seja, determinou o arquivamento do feito.

Logo, em que pese o
decisum
recorrido não conter a clareza necessária quanto à sua natureza e a providência adotada no feito, não é forçoso concluir que o reconhecimento a natureza concursal do crédito exequendo e a ciência quanto à homologação judicial de plano de recuperação da Executada induz à extinção da ação de execução, em consonância com o entendimento do c. STJ.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENTINÇÃO. NOVAÇÃO 'SUI GENERIS'. DECISÃO MANTIDA.

1.
A aprovação do plano de recuperação, e a posterior homologação pelo juízo competente, resulta na extinção das execuções individuais até então propostas contra a recuperanda. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1884417 DF 2020/0174843-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023). (Destaquei)

Sendo assim, não há falar em erro grosseiro quanto à interposição do presente recurso de apelação, uma vez que a decisão recorrida tem natureza de decisão terminativa, cujo recurso cabível é o recurso de apelação.

De todo modo, apenas por amor ao debate, destaco que o c. STJ consolidou o entendimento no sentido de que é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO ERRONEAMENTE. PARTE INDUZIDA A ERRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dispositivos de lei.

2.
Na forma da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal
. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.593.214/SP, relator Ministro, Quarta Turma, Marco Buzzi, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020.

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2000722 MG 2021/0324211-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022). (Destaquei)

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela Apelada de não conhecimento do recurso de apelação
.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelada sustenta em suas contrarrazões (id. 231894691) ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica, uma vez que
“não se vislumbra nas razões recursais ora rebatidas, qualquer apontamento a fundamento de fato ou de direito, apto a contrapor a decisão de piso, limitando-se a reiterar argumentos aduzidos na peça isagógica”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Apelada de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da presente ação de execução, que
apesar de reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo e determinar a habilitação e inclusão do mencionado crédito junto ao plano de recuperação judicial homologado no Processo n.º 1005325-54.2017.8.11.0003, que tramita perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis, com o consequente arquivamento da ação,
não extinguiu a execução nos termos do art. 59 da Lei n.º 11.101/2005
, bem como,
deixou de condenar o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para o fim específico de
“reformar totalmente a sentença de primeiro grau e extinguir em definitivo o presente feito, com a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados com base na apreciação equitativa do E. TJMT, considerando que o valor da causa é muito baixo (apenas R$ 1.066,42), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, tudo por ser medida da mais pura e lídima”
.

Consta dos autos, que a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial foi proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA
e
JOSÉ CARLOS CASTELHANO VIEIRA
, tendo em vista a não quitação da NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL nº 40/05623-6, cujo saldo remanescente perfazia, à época do ajuizamento da ação, o montante de R$1.066,42 (mil e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

A ação foi proposta em 13/12/2018 e correu à revelia da Executada que, uma vez citada e intimada, deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos à execução (id. 231893676). E, diante da inércia da Executada, a Exequente diligenciou os autos requerendo as providências cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Em 13/07/2022 a empresa
ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
peticionou nos autos requerendo a substituição processual da Exequente, tendo em vista a aquisição do crédito exequendo mediante a formalização de termo de cessão de crédito (id. 231894194).

O pedido foi acolhido, com a consequente alteração do polo ativo para a exclusão do Banco do Brasil S.A. e inclusão da Apelada; ato contínuo, a Apelada requereu a busca de bens em nome dos Executados, via sistema SISBAJUD na modalidade “TEIMOSINHA”, RENAJUD e INFOJUD.

Por sua vez, a Executada
NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA
, em 10/07/2023, opôs
Exceção de Pré-Executividade
(id. 231894214) informando que promoveu junto à 4ª Vara Cível de Rondonópolis o pedido de recuperação judicial -
Processo nº 1005325-54.2017.8.11.0003
, o qual restou regulamente processado e julgado, com a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, que, inclusive, abrangeu o crédito perseguido nos presentes autos.

Desse modo, requereu a extinção da presente execução e, por força do princípio da causalidade, a condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução devidamente atualizado.

A Exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (id. 231894676) sustentando o não cabimento da exceção de pré-executividade e, no mérito, que o contrato discutido nos autos não está incluso no plano de recuperação, bem como, que o título exequendo é exigível.

Diante dos fatos, sobreveio a decisão recorrida nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

A excipiente/executada Nádia Cristina C. Vieira & Cia Ltda amparada em exceção de pré-executividade (Id. 122819952) pugna pela extinção do presente ação, ante a propositura da ação de recuperação judicial, perante a Quarta Vara Cível, desta Comarca.

Manifestação da excepta/exequente (Id. 127923899).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o crédito perquirido, pela credora, decorre de uma nota de crédito comercial, no importe de R$ 1.066,42 (Id. 17053095).

Em verdade trata-se de crédito concursal, pois o fato gerador é anterior ao início do pedido de recuperação judicial formulada pela devedora, considerando–se que a ação recuperacional sob o n° 1005325-54.2017.8.11.0003, foi ajuizada em 04/08/2017.

Nestes termos, compete ao Juízo Universal promover a satisfação do crédito exequendo, uma vez que o fato gerador que lhe deu origem mostra anterior ao pedido da recuperação judicial.

A propósito, a 2ª Seção do STJ, decidiu que: “
só os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação, por força do artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, mesmo que não vencidos. Se a sentença for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dela decorrente deverá ser tido por concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação. Se for posterior, os honorários sucumbenciais têm natureza extraconcursal, não se sujeitando à recuperação”
.

Desse modo, necessária a habilitação e inclusão no plano da recuperação da sociedade devedora e portanto, o referido crédito deverá ser habilitado junto ao juízo competente para o julgamento.

Assim, expeça a certidão de dívida judicial para fins de habilitação de crédito, intimando a parte exequente para proceder com a devida habilitação junto ao processo da recuperação judicial que tramita perante a Quarta Vara Cível, desta Comarca, sob o n° 1005325-54.2017.8.11.0003.

Cumprida a determinação, encaminhe o feito ao departamento competente para as providências cabíveis com baixa e anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito
”

A Executada opôs embargos de declaração pretendendo sanar omissão e obscuridade quanto ao pedido de extinção da presente ação e condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Contudo, os embargos foram rejeitados, dando ensejo à interposição do presente recurso, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

No presente caso, vê-se que a Executada /Apelante se insurge única e exclusivamente em face da omissão quanto à extinção do feito e quanto ao pedido de condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, para tanto, argumenta que com a homologação do plano de recuperação judicial as execuções de título movidas em face da empresa recuperanda devem ser extintas.

E quanto aos honorários de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, pugna pela condenação da Exequente/Apelada por ter a mesma promovido atos executórios, em paralelo à ação de recuperação judicial, cujo pedido foi formalizado judicialmente antes do ajuizamento da presente ação de execução.

Entretanto, é cediço que uma vez reconhecida a natureza concursal do crédito objeto da ação executiva, com a sua consequente habilitação na ação de recuperação judicial, a extinção da ação de execução é medida que se impõe.

Isso porquê, comprovado que o plano de recuperação foi devidamente homologado pelo Juízo competente para tanto, o art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando não só o devedor, mas também os credores a ele sujeitos.

Desse modo, com a novação, que é forma especial de extinção da obrigação, a dívida anterior se extingue, sendo substituída pela nova, conforme dispõe o art. 360 do Código Civil.

Assim sendo, não é forçoso concluir que o título que embasa a ação de execução correlata não mais existe,
ainda que sob condição resolutiva
, de modo que a extinção é de rigor,
sem resolução do mérito
, por perda superveniente do objeto (artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.), ante a novação da dívida com a homologação do plano de recuperação.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunais, entre os quais, um é de minha relatoria, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A PREÇO FIXO) – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR DEFERIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – SUSPENSÃO NA FORMA DO ART.6º, II, DA LEI 11.101/05 – ADVENTO DE FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CIRCUNSTÂNCIA A SER CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO - ART.493 DO CPC/15 – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA EXECUÇÃO FACE À NOVAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora o simples deferimento da recuperação judicial da executada justifique apenas a suspensão da execução anteriormente manejada, se no curso do feito executivo advém algum fato jurídico relevante capaz de extinguir ou modificar o direito que se pretende tutelar – a exemplo da aprovação e subsequente homologação do Plano de recuperação judicial apresentado pela executada – tal evento deve ser necessariamente considerado pelo juízo ad quem no momento do julgamento do recurso.

Nesse contexto, levando-se em conta que o crédito exequendo não está amparado por qualquer garantia real ou fidejussória, não havendo intervenientes garantes contra a qual a execução possa prosseguir, tal como autorizado pelo Tema 885 do STJ, certo é que, à luz do art.59 da Lei n. 11.101/2005, a novação do crédito em função da aprovação e subsequente homologação do plano de soerguimento da executada recuperanda é sui generis, de maneira que – diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento ou monitórias, em que o crédito precisa ser previamente liquidado – as execuções individuais ajuizadas exclusivamente contra ele devem ser extintas, e não apenas suspensas (REsp n. 1.207.117/MG).

Entretanto, de acordo com a orientação pacífica do STJ, assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, mostrando-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO).

(N.U 1048278-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05.

O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade.

A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10º, do CPC).
(N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a extinção da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014).
(N.U 0007795-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei)

Logo, resta claro que a presente ação de execução deve ser extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC, tal como implicitamente fez constar a decisão recorrida ao determinar o arquivamento dos autos.

No que se refere aos honorários de sucumbência, não me parece justo e adequado condenar o credor exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora, mormente quando a parte executada só noticiou nos autos sobre o pedido de recuperação judicial e homologação do plano de recuperação judicial em exceção de pré-executividade, ou seja, depois de transcorrido o prazo para pagamento ou apresentação de embargos à execução e iniciada a busca por bens.

Deveras, no caso dos autos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação evidenciada no título executivo.

Contudo, considerando o princípio da proibição ao reformatio in pejus, entendo por bem manter a r. sentença tal qual lançada, ou seja, sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida, apenas para, sanando a omissão contida na decisão recorrida,
JULGAR EXTINTA
a presente ação de execução, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024